Tribunal: STF
Processo: HC 248355
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CUMPRIMENTO DA MEDIDA: LICITUDE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão mediante a qual a Ministra Relatora denegou a ordem no Habeas Corpus nº 885.668/SP (e-doc. 6).



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Vara Única da Comarca de Ilhabela/SP, acolhendo representação da autoridade policial, com parecer favorável do Ministério Público, deferiu medida de busca e apreensão, no endereço de outra pessoa, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 3).



    3. O cumprimento da medida resultou na prisão em flagrante do paciente, no local da diligência, assim como na apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes (skunk, haxixe, ecstasy, LSD, cocaína e crack), além de celulares, R$ 70,00 em dinheiro e diversos materiais para fracionamento e embalagem de entorpecentes. 



    4. Posteriormente, foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (e-doc. 2). 



    5. Inconformada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça, que negou-lhe provimento. Em desfavor do acórdão, formalizou-se o citado habeas corpus perante o STJ.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante alega não haver fundamentação idônea na decisão pela qual determinada a medida de busca e apreensão. Destaca não ter havido outras diligências prévias além da denúncia anônima para a execução da medida. Afirma nula a decisão, porquanto genérica, não havendo individualizado o local que deveria ser objeto da diligência, tendo sido apreendida a droga no quarto do paciente, afirmando que o local seria uma hospedagem do tipo hostel com vários quartos.



    7. Busca o reconhecimento da nulidade apontada, com a absolvição.



    8. Pesquisa no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal em 30/01/2024.



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    10. Observa-se, ainda, que a condenação transitou em julgado em 30/01/2024, tendo sido formalizada esta impetração em 04/11/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. O Juízo de primeira instância, acolhendo representação da autoridade policial, com parecer favorável do Ministério Público, determinou a realização de busca e apreensão no endereço no qual preso em flagrante o paciente e apreendidos os entorpecentes e demais materiais, a partir dos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de pedido de busca e apreensão formulado pelo Delegado de Polícia de Ilhabela para o endereço - Rua Francisco Américo de Araújo Filho, nº 95, bairro Itaquanduba, Ilhabela/SP, bem como à quebra do sigilo dos registros telefônicos e cadastrais eventualmente apreendidos durante a diligência, bem como, demais aparelhos eletrônicos. 



    A presente representação busca proceder a uma melhor colheita de provas, tendo em vista que há indícios da prática de crime de posse e comércio de drogas, nos termos da Lei 11.343/2006.



    O Ministério Público manifestou-se favoravelmente aos pedido de busca e apreensão bem como ao de quebra de sigilo (fls. 21-23).



    (...)



    Na espécie, colhe-se dos elementos que instruem o feito que as investigações realizadas tiveram êxito em apurar o possível endereço utilizado por suposto autor do delito de tráfico de drogas. Nota-se que os elementos que instruem o pedido são suficientes para viabilizar a expedição do mandado de busca e apreensão, já que diligências realizadas permitirão localizar e apreender objetos que possam ter relação com o fato. 



    Conforme se verifica na representação de fls. 1-5, houve a indicação da origem e descrição dos locais, dos objetos que se pretende apreender e da relevância probatória de cada um desses objetos, bem como sua relação com a investigação ou processo em curso. 



    Nesse compasso, percebe-se que a medida pleiteada se apresenta imprescindível, considerando-se não só a gravidade dos fatos narrados, envolvendo a prática do delito de tráfico de drogas, como também a necessidade de se angariar mais elementos de informação. 



    Tais circunstâncias de fato, somadas à indicação da conduta criminosa, demonstram, pois, razão fundada para a pretendida diligência de busca e apreensão, eis que delineada a possível consumação de ilícito. 



    (...)



    Do mesmo modo, para o fim de melhor instruir o procedimento investigatório, revela-se imperioso o acautelamento do material probatório, sem prejuízo da melhor apuração quanto à atuação do representado. 



    Vale dizer, acresce-se à existência de justo indicativo da prática criminosa a urgência na realização da diligência policial, notadamente ante a necessidade de manutenção do campo mínimo de investigação do grave ilícito já noticiado (tráfico de drogas). 



    Assim, do que se extrai da prova documental arregimentada pela autoridade policial, resulta de rigor a autorização da medida de busca e apreensão, para a finalidade de apreender objetos que forneçam provas da materialidade e indícios de autoria, bem como para desvendar outras circunstâncias inerentes ao delito. 



    Repisa-se que existem indícios concretos do suposto delito por parte do representado, indícios estes consubstanciados nos diversos elementos de informação que acompanharam o pedido aviado pela Autoridade Policial. 



    Nesse sentido, o E. STJ já se manifestou em caso semelhante acerca legalidade da diligência requerida, confira-se:



    (...)



    Outrossim, especialmente em relação ao pedido de quebra dos registros telefônicos e cadastrais eventualmente apreendidos durante a diligência, bem como, demais aparelhos eletrônicos , é o caso de deferimento. 



    Isso porque, deve-se considerar a natureza e gravidade dos crimes que se busca elucidar (tráfico de drogas), de modo que a necessidade se encontra devidamente justificada pelas circunstancias em que se deram os fatos narrados nos autos, bem como pelo até aqui exposto. 



    Assim, a medida se mostra imprescindível para busca da verdade processual. 



    Portanto, prestigiando o trabalho investigativo desenvolvido pela polícia judiciária, ante a inexistência de qualquer circunstância que desacredite suas informações, imperiosa se faz a expedição do mandado de busca e apreensão requerido no seguinte endereço: 



    Determino a expedição de mandado de busca e apreensão nos locais indicados, com fundamento no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal, no seguinte endereço: Rua Francisco Américo de Araújo Filho, nº 95, Itaquanduba, Ilhabela – SP 



    Fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para cumprimento. 



    Expeça-se o respectivo mandado. (...).” (e-doc. 3, p. 2-9; grifos nossos).



    13. A Ministra Relatora, no STJ, manteve o entendimento adotado pelas instâncias antecedentes, no sentido de inexistência de ilegalidade da medida de busca e apreensão realizada, uma vez que precedida de diligências investigativas, por meio das quais foi preso em flagrante o paciente e apreendidos os materiais de interesse. Destaco a ementa do decisum:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. MANDADO JUDICIAL EXPEDIDO COM FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus em que se discute a legalidade de mandado de busca e apreensão em residência utilizada por criminosos para armazenar e preparar drogas para comercialização. Apreensão de entorpecentes, dinheiro e materiais para embalar drogas, com base em denúncias anônimas e relatório de investigações. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na validade do mandado de busca e apreensão expedido com base em denúncia anônima e investigações subsequentes. 



    III. Razões de decidir 



    3. A denúncia anônima pode justificar a abertura de procedimento investigatório, desde que corroborada por outras evidências. 



    4. A magistrada delimitou adequadamente a diligência, especificando o motivo e a finalidade da medida, bem como o endereço e os alvos. 



    5. Não houve expedição de mandado genérico ou desvio de finalidade, pois a apreensão se limitou a objetos (e pessoas) relacionados ao tráfico de drogas. 



    6. Ordem de habeas corpus denegada.” (e-doc. 6, p. 1).



    14. Com efeito, não procede a alegação de fundamentação inidônea para a medida em questão. Conforme exposto, a decisão do Juízo de origem reportou-se à investigação policial em andamento e às informações a respeito da prática de tráfico no endereço informado, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do delito imputado. Em cumprimento da diligência, o paciente foi preso em flagrante juntamente com vasto material entorpecente (skunk, haxixe, ecstasy, LSD, cocaína e crack), além de celulares, a quantia de R$ 70,00 em dinheiro e diversos materiais para fracionamento e embalagem de entorpecentes (e-doc. 4). Dessa forma, não há ilegalidade na medida cautelar questionada.



    15. A jurisprudência desta Suprema Corte reputa válidas medidas de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações, desde que haja autorização judicial fundamentada e elementos concretos a justificarem sua necessidade. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO, PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E EVASÃO ILEGAL DE DIVISAS. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE CAUSA PROVÁVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. Encontra-se devidamente fundamentado o decreto judicial de busca e apreensão que, ao apoiar-se em base empírica preexistente, explicita a causa provável indicativa do envolvimento dos agravantes nos fatos criminosos sob investigação. 2. Fundadas as razões de decidir, não se registra qualquer ilegalidade na medida questionada, que se mostrou necessária para a coleta de material probatório e a constituição de possível corpo de delito, nos exatos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal. 3. Este Supremo Tribunal Federal tem se manifestado, em reiterados pronunciamentos, acerca da legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando necessária às investigações, “desde que haja fatos concretos (...) que justifiquem a configuração de causa provável, apta a legitimar, porque amparada em ‘fundadas razões’ (CPP, art. 240, § 1º), a medida excepcional de ruptura da esfera de inviolabilidade domiciliar” (Pet 8.261/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25.10.2019), como ocorre na espécie. (...)” 



    (HC nº 201.958/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/11/2021, p. 16/11/2021, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO JUDICIAL QUE A AUTORIZOU. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas. 2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas, praticado na modalidade ‘ter em depósito ou guardar’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, desde que presentes fundadas razões de que, em seu interior, ocorre a prática de crime. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 187.730-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/10/2020, p. 14/10/2020; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos (cf. HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011). 2. Recurso Ordinário a que se nega provimento.”



    (RHC nº 113.308/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 02/06/2021; grifos nossos).



    16. Além disso, cumpre registrar que o Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema RG nº 280 —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (grifos nossos).



    17. Tratando-se o tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) de crime permanente, protrai-se no tempo a sua consumação. Havendo elementos a indicarem a ocorrência de crime no interior da residência do paciente, a polícia estaria autorizada a ingressar no local até mesmo sem mandado judicial ou consentimento. No caso dos autos, adotou-se maior cautela ao se postular judicialmente a medida de busca e apreensão, não se divisando, portanto, ilegalidade a merecer reparo nesta via. Sobre o tema, são elucidativos os precedentes a seguir:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    18. Ademais, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, havendo endereço delimitado no mandado de busca e apreensão, como no caso em análise, a diligência compreende a totalidade do imóvel, pouco importando a existência de divisões ou acessões realizadas pelo proprietário do imóvel objeto da diligência. A esse respeito, colaciono precedente esclarecedor:



    “Agravo Regimental. Busca domiciliar. Apreensão de bens em poder de terceiro. Admissibilidade. Morador do mesmo imóvel, alvo da busca, em que reside um dos investigados. Necessidade da medida abranger a totalidade do imóvel, ainda que diversas suas acessões, sob pena de se frustrarem os seus fins. Indícios, ademais, de um liame entre ambos. Bens apreendidos. Ausência de sua discriminação no mandado de busca. Irrelevância. Diligência que tinha por finalidade “apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos”, “descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu” e “colher qualquer elemento de convicção” (art. 240, § 1º, b, e e h, do Código de Processo Penal). Impossibilidade de indicação, ex ante, de todos os bens a serem apreendidos. Necessidade de se conferir certa margem de liberdade, no momento da diligência, à autoridade policial. Restituição de bens. Indeferimento. Objetos, componentes do corpo de delito, que têm relação com a investigação. Prova destinada ao esclarecimento dos fatos e suas circunstâncias (arts. 6º, II e III, do Código de Processo Penal). Possibilidade, inclusive, de decretação de sua perda em favor da União. Recurso não provido. 1. O mandado de busca domiciliar deve compreender todas as acessões existentes no imóvel alvo da busca, sob pena de se frustrarem seus fins. 2. É admissível a apreensão de bens em poder de terceiro, morador do mesmo imóvel em que reside o investigado, quando interessarem às investigações, máxime diante de indícios de um liame entre ambos. 3.(...). 6. Recurso não provido.”



    (Pet n° 5.173-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/09/2014, p. 18/11/2014; grifos acrescidos).



    19. A par disso, havendo as instâncias anteriores assentado a ausência de elementos comprovadores do extrapolamento intencional do objeto da busca domiciliar, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável nesta via do habeas corpus. Nesse sentido, enfatizo entendimento há muito pacificado por esta Suprema Corte no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    20. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator